Tribunal: TJPA
Processo: 0803960-55.2019.8.14.0015
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0803960-55.2019.8.14.0015

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA N.º 0803960-55.2019.8.14.0015

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

PROCURADORA: THAÍS VALÉRIA COSTA DA COSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: CRISTINA MARIA DE QUEIROZ COLARES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. OBRIGAÇÃO DE REALIZAR ORDENAMENTO URBANO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por município contra decisão monocrática que, em Remessa Necessária, confirmou a sentença que o condenou ao cumprimento das obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante arguiu sua ilegitimidade passiva para o cumprimento de cláusula relativa ao ordenamento de área particular e, no mérito, a impossibilidade fática de cumprir a obrigação, pleiteando também a redução da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O município que firmou o TAC é parte legítima para figurar no polo passivo de ação objetivando o cumprimento das obrigações assumidas. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva;

4. O TAC é título executivo extrajudicial e o seu descumprimento autoriza a execução judicial das obrigações;

5. A obrigação de promover o ordenamento do espaço urbano não é afastada pelo fato de a área ser de domínio privado, tendo em vista que o exercício do poder de polícia e da competência urbanística é competência constitucional do município e incide sobre a propriedade privada;

6. A multa cominatória, fixada em R$ 50.000,00 mensais, mostra-se razoável e proporcional para compelir o ente público ao cumprimento da obrigação, sem configurar valor desproporcional.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O município é responsável pelo cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta que prevê a obrigação de proceder ao ordenamento urbano em área particular.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 30, VIII; CPC, arts. 515, II, e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0002869-32.2019.8.14.0089, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, julgado em 04/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTANHAL contra a decisão monocrática (Id. 30020291) que, em Remessa Necessária, confirmou a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, julgando procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra o MUNICÍPIO DE CASTANHAL e condenando o réu ao cumprimento das obrigações assumidas nas cláusulas de Termo de Ajustamento de Conduta, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e de conversão em perdas e danos.

Nas razões recursais (Id. 31636187), o agravante arguiu que cumpriu todas as cláusulas que estavam sob sua competência, não sendo viável o cumprimento da cláusula terceira (ordenamento do espaço urbano em um raio de 350 metros) em razão de se tratar de área particular, implicando a sua ilegitimidade passiva para o cumprimento da obrigação. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir a multa cominatória para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 32188981).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O objeto da ação diz respeito à exigibilidade do cumprimento de obrigação de fazer, assumida pelo município no âmbito de TAC firmado com o Ministério Público. Portanto, é evidente a legitimidade passiva do ente público.

A alegação de inviabilidade fática ou jurídica do cumprimento de cláusula do TAC não se confunde com a legitimidade da parte, constituindo questão de mérito.

Isto posto, rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Cinge a controvérsia à obrigação, ou não, do MUNICÍPIO DE CASTANHAL quanto ao cumprimento das cláusulas do TAC firmado no Procedimento Administrativo SIMP Nº 001687-040/2017, que visa a realização de saneamento e iluminação no Ramal Nova Esperança (Cláusula Segunda) e ordenamento urbano do espaço na área do Ramal Nova Esperança e do Residencial Marechal (Cláusula Terceira), no prazo de 12 (doze) meses, sob pena de multa (Id. 27451439, p. 45-53).

No caso, o ente municipal assumiu obrigações específicas e vinculantes em título executivo judicial (art. 515, II, do CPC) e seu descumprimento ensejou o ajuizamento da presente ação. É inequívoco, portanto, o dever de cumprir as disposições do TAC.

Sobre o tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Melgaço contra sentença que julgou procedente execução de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), diante do descumprimento de cláusulas pactuadas, e aplicou multa no valor de R$1.860.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve comprovação suficiente do descumprimento do TAC por parte do Município; (ii) é cabível a redução da multa aplicada, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) é devida multa por ausência do Município em audiência de conciliação sem justificativa, considerando a intimação extemporânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Termo de Ajustamento de Conduta constitui título executivo extrajudicial, conforme o art. 5º, §6º, da Lei nº 7.347/85, cuja obrigação assumida pelo Município foi evidentemente descumprida.

4. Cabia ao Apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelado, ônus do qual não se desincumbiu (CPC/2015, art. 373, II).

5. A multa tem natureza inibitória, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O valor inicialmente arbitrado revelou-se excessivo, justificando sua redução para R$800.000,00.

6. A ausência do Município à audiência de conciliação, embora injustificada, não enseja multa, pois a intimação desrespeitou o prazo mínimo de 30 dias previsto no art. 334 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da multa pelo descumprimento do TAC para R$800.000,00.

Tese de julgamento: 1. O Termo de Ajustamento de Conduta configura título executivo extrajudicial, sendo válida sua execução em caso de descumprimento comprovado. 2. A multa cominatória por descumprimento de TAC deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, admitindo-se sua redução quando excessiva. 3. A multa prevista pelo não comparecimento à audiência de conciliação depende de intimação válida e tempestiva, conforme o art. 334 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.347/85, art. 5º, §6º; CPC/2015, arts. 373, II e 334. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1132848/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJ 03/08/2018; TJ-PA, Ap Cível 00082922420168140009, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 25/09/2023; TJ-MT, Ap Cível 00039254220168110040, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 19/07/2021.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0002869-32.2019.8.14.0089, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, julgado em 04/08/2025).

Quanto à suposta inviabilidade do cumprimento da Cláusula Terceira do TAC, sob a alegação de que o ordenamento urbano recairia sobre área particular, o argumento não se mostra apto a afastar a responsabilidade assumida pelo município.

O ordenamento do espaço urbano e o controle do uso e ocupação do solo constituem competências constitucionais do município, nos termos do art. 30, VIII da CF/88. O exercício do poder de polícia administrativa e da competência urbanística não se limita às áreas de domínio público, mas, ao contrário, incide especialmente sobre a propriedade privada, visando garantir o bem-estar coletivo, mediante a aplicação das normas legais sobre a organização do espaço urbano. Portanto, não prospera o argumento do agravante.

Em relação à multa, arbitrada na sentença em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mensais, sua finalidade é estimular o cumprimento do TAC. Embora sua natureza seja apenas inibitória, deve atender ao princípio da proporcionalidade e não importar em enriquecimento indevido da parte beneficiária. A multa também não pode ser irrisória e deve ser fixada num valor tal que possa causar o temor do descumprimento.

No caso, a multa não se mostra irrisória ou excessiva, não comportando alteração.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026